Tribunal: TJSP
Processo: 1078295-40.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Sentença que indeferiu a inicial – Insurgência dos autores – MM. Juízo a quo que concedeu inúmeras oportunidades para emenda da inicial, inclusive respeitando intimação pessoal da parte – Documentos essenciais à demanda, inclusive para estabelecer o valor da causa, atribuído erroneamente por equidade – Extinção necessária – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Sentença que indeferiu a inicial – Insurgência dos autores – MM. Juízo a quo que concedeu inúmeras oportunidades para emenda da inicial, inclusive respeitando intimação pessoal da parte – Documentos essenciais à demanda, inclusive para estabelecer o valor da causa, atribuído erroneamente por equidade – Extinção necessária – Sentença mantida – Recurso desprovido.